Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-12.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003467-12.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAM TORMES - CPF: 003.120.981-54 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), RHEINHEIMER GROUP, HOLDING E FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 17.189.181/0001-49 (RECORRIDO), GABRIEL MARTINS DE LIMA CUNHA - CPF: 130.404.457-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.966/2019. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos por franqueador em face de decisão que não abordou adequadamente a aplicação da Lei nº 13.966/2019, sobre franquias, ao contrato celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão é saber se a decisão de primeira instância deixou de analisar a aplicação da Lei nº 13.966/2019 ao contrato de franquia, configurando omissão passível de correção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de primeiro grau não se pronunciou sobre a aplicação da Lei nº 13.966/2019, configurando omissão que precisa ser sanada. Contudo, a omissão não gera alteração substancial no conteúdo da decisão, que permanece válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo sobre a decisão original.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por William Tormes em face do acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos de resolução contratual e indenização por danos morais, formulados com base em suposta irregularidade na relação de franquia estabelecida com a empresa
Rheinheimer

Group
Holding e Franquias Ltda.

O embargante alega omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei nº 13.966/2019, especialmente no que se refere ao art. 2º, que dispõe sobre a obrigatoriedade da entrega da Circular de Oferta de Franquia (COF) com antecedência mínima de 10 dias da celebração do contrato. Sustenta que tal omissão compromete a fundamentação do julgado.

A embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer vício no acórdão e requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos devem ser acolhidos, exclusivamente para suprir omissão identificada no acórdão, sem que disso decorra modificação do resultado do julgamento.

De fato, ao apreciar o recurso inominado, este colegiado deixou de enfrentar expressamente a aplicação da Lei nº 13.966/2019, especialmente o art. 2º, que impõe ao franqueador o dever de entregar ao franqueado, com antecedência mínima de 10 dias da assinatura do contrato, a Circular de Oferta de Franquia, contendo informações essenciais à tomada de decisão.

A omissão apontada se confirma, uma vez que, embora tenha havido análise dos fatos e do conjunto probatório, não houve menção direta à norma legal invocada, circunstância que autoriza o acolhimento do recurso nos termos do art. 1.022, inciso II, do CPC.

Superada a omissão, importa destacar que a ausência de prova da entrega tempestiva da COF não conduz, por si só, à nulidade do contrato. Conforme jurisprudência reiterada desta Primeira Turma Recursal, a anulação da relação contratual fundada na inobservância do prazo da COF exige a demonstração concreta de que a ausência da informação comprometeu a decisão do franqueado, configurando vício de consentimento ou prejuízo efetivo.

Nos precedentes desta turma restou assentado que “a anulabilidade ou nulidade prevista na Lei 13.966/19 não é absoluta – sendo necessária a comprovação do nexo causal com o prejuízo da franqueada – e que a parte autora não se desvencilhou de seu ônus probatório”.

No caso concreto, o embargante alegou que não recebeu a COF no prazo legal, mas não trouxe aos autos qualquer prova documental sobre a data da contratação ou qualquer comunicação anterior que demonstrasse a ausência de informações relevantes para sua decisão de aderir à franquia. Tampouco comprovou a existência de outro franqueado ativo em Lucas do Rio Verde no momento da contratação, elemento que, segundo a inicial, teria motivado a desistência da operação.

Ressalte-se, ainda, que em sede de embargos de declaração não se exige que o julgador rebata exaustivamente todos os argumentos ou provas suscitadas pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes e apresente fundamentação suficiente para a manutenção da decisão, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (
EDcl
no RHC 142.250/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
19/10/2021;
AgInt
no REsp 1937429/PR, Rel. Min. Francisco Falcão,
DJe
14/10/2021).

Por fim, não há falar em omissão, contradição ou obscuridade, pois a motivação pode ser claramente compreendida mediante leitura atenta do inteiro teor da decisão. A oposição dos presentes embargos revela, na verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inadmissível a sua utilização como sucedâneo recursal, nos termos da orientação consolidada pelo STJ:

"Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria julgada, sendo descabidos quando ausente omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida."

(STJ -
EDcl
no REsp 1362234/MS, Rel. Min. OG FERNANDES, Segunda Turma,
DJe
28/04/2020).

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para suprir omissão identificada quanto à aplicação da Lei nº 13.966/2019, sem efeitos modificativos no julgado.

Deixo de impor custas processuais e honorários advocatícios diante da reconhecida hipossuficiência da parte recorrente, evidenciada nos autos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025